Tribunal: TJMT
Processo: 8010598-85.2014.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE CONSÓRCIO. VENDA DE VEÍCULO USADO, CUJO VALOR SERIA DESTINADO AO LANCE VISANDO A CONTEMPLAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. VEÍCULO EXPOSTO NA CONCESSIONÁRIA. VENDEDOR QUE RETEVE PARTE DO VALOR DA VENDA, A TÍTULO DE COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA RETENÇÃO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. EMPREGADOR QUE, SE ENTENDER CABÍVEL, DEVERÁ INTENTAR AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O EMPREGADO. ART. 932 C/C 934 DO CC/2002. RECLAMAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO DO RECORRIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legitimidade passiva da empresa Recorrente advém do fato de que a venda do veículo usado ocorreu nas suas dependências, assim como a retenção indevida da comissão adveio por parte de seu funcionário. É cediço que o empregador responde objetivamente pelos atos de seu preposto, conforme disciplinam os artigos 932, inciso III, e 933, ambos do Código Civil Brasileiro, litteris: “Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: (...) III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; (...) Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.” Pela mesma razão - responsabilidade objetiva pelos atos de seus funcionários -, não há se falar em nulidade do processo em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.
2. Trata-se de ação na qual o Recorrido afirma o seguinte: a) quena data04/11/2013, ingressou no Grupo de Consórcio Volkswagen por meio da empresa, ora Recorrente, com a finalidade de ofertar um lance para a contemplação e aquisição de um veículo zero quilômetros Golf 1.6 Sportline, cujas negociações tiveram auxílio do vendedor Cleiton e do supervisor de vendas Gideão; b) que acordaram um lance no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para imediata contemplação, cujo pagamento seria realizado por meio da venda do veículo de sua propriedade, qual seja: uma S-10 Advantage 2.4 flexpower, cabine dupla; c) que para atingir o objetivo principal - venda do veículo 0 KM -, o supervisor Gideão se prontificou a auxiliar na venda do seu veículo usado, sem qualquer participação em lucros ou comissões aos vendedores; d) que no dia 27/12/2013 recebeu uma ligação do vendedor Bruno Leonardo, informando-lhe a respeito da venda do veículo usado pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que o comprador depositaria em sua conta bancária o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) e os R$ 13.000,00 (treze mil reais) remanescentes seriam financiados pelo Banco Volkswagen; e) que ao comparecer à loja com os documentos do veículo usado, fora surpreendido com a entrega, pelo comprador, de 02 (dois) comprovantes de pagamento, sendo o primeiro referente aos R$ 17.000,00 (dezessete mil), devidamente acordados, e o segundo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), depositados na conta corrente do vendedor Bruno Leonardo; f) que o referido vendedor se “autocomissionou”, em total descompasso com o acordado no início das negociações da venda do veículo 0km; g) que alegou que não fazia questão da devolução do dinheiro, porém, solicitou a disponibilização de um veículo até que o 0km chegasse, o que fora negado; h) que em razão desses fatos cancelou a transação e comprou o veículo em outra loja; i) que a empresa Recorrida cancelou o contrato de financiamento e bloqueou os respectivos valores, sem qualquer comunicação do comprador do veículo usado; j) que o comprador teve que realizar um novo financiamento, de sorte que correu o risco de perder a venda do seu veículo; l) que após tais fatos a gerente Deise Fabiana Dier procurou o comandante do batalhão onde trabalhava registrando reclamação sobre a sua conduta, argumentando que estava sendo inconveniente, grosso e maltratando funcionários da empresa Recorrente; m) que quando retornou de férias e tentou se apresentar ao batalhão, o seu comandante determinou que primeiro resolvesse a referida pendência, antes de se apresentar; n) que em razão desses fatos sofreu prejuízos materiais e morais, dos quais pretende ser ressarcido.
3. No caso, o consumidor, ora Recorrido, afirma que ajustou um valor mínimo para a venda de seu veículo usado (R$ 30.000,00) e que restou pactuado que não incidiria qualquer comissão/bonificação aos vendedores, haja vista que a intenção da venda do veículo usado era a concretização do objetivo principal, qual seja: venda do veículo 0km.
4. Malgrado o esforço argumentativo da empresa Recorrente, não há como afastar a sua responsabilidade pelo evento. Isso porque, ainda que existente um suposto acordo verbal entre os funcionários, ao autorizar a exposição em sua loja e disponibilizar um funcionário para a venda do veículo usado, visando a aquisição do veículo 0km, por certo que a empresa Recorrente assumiu todos os riscos daí advindos.
5. Não restou comprovada a legitimidade da retenção efetuada pelo vendedor Bruno Leonardo, o qual, inclusive, fora demitido em razão da concretização de outras transações “fora dos padrões” da empresa Recorrente, consoante testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento. Por tal razão, faz jus o consumidor ao reembolso do valor retido indevidamente.
6. Demais disso, restou caracterizado os danos morais sofrido pelo consumidor, haja vista que todo o imbróglio fez com que permanecesse sem meio de locomoção por largo período, além do que, um colega de trabalho confirmou em audiência de instrução a existência de uma reclamação junto ao batalhão e que todos os colegas de profissão comentavam sobre o assunto à época dos fatos.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010598-85.2014.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SIDNEI DA SILVEIRA NORONHA JUNIOR - CPF: 132.215.007-93 (RECORRENTE), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA - CPF: 000.568.071-98 (ADVOGADO), F M C CENTER CAR LTDA - CNPJ: 70.487.921/0001-06 (RECORRIDO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), RENATO RODRIGUES COUTINHO - CPF: 008.308.131-36 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS SCHMIT (ASSISTENTE), WENDEL DE ALMEIDA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020